Tribunal: TJMT
Processo: 1019610-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1019610-22.2021.8.11.0000 – Várzea Grande
Agravante: Itaú Unibanco S.A.
Agravado: Edvaldo Nogueira da Silva
E M E N T A
AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – SENTENÇA QUE CONDENA O RÉU A PRESTAR CONTAS – EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO NO ÔNUS SUCUMBENCIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso adequado para combater a sentença que condena a parte a prestar contas é o de apelação, consoante exegese do art. 1.009, caput, do CPC.
V I S T O.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Itaú Unibanco S.A. em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de exigir contas movida por Edvaldo Nogueira da Silva, julgou procedente o pedido, condenando-o a prestar contas ao autor no tocante aos valores recebidos decorrente do contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes, no prazo de 15 (quinze dias), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Inconformado, o agravante argui, preliminarmente, a ausência de interesse processual do autor, ora agravado, requerendo a extinção do feito, sem resolução do mérito. No mérito, defende não ser possível a prestação de contas sobre contratos de mútuo e crédito, conforme jurisprudência do STJ. Requer a reforma da r. sentença
É o relatório.
Decido.
Pois bem. É cediço que nos termos do novo CPC, os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade a qualquer tempo pelo Relator, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra o seu cabimento.
In casu, é de clareza solar que a MMa Juíza, nos autos da ação de exigir contas movida por Edvaldo Nogueira da Silva em desfavor do recorrente, julgou procedente o pedido inicial, condenando-o a prestar contas ao autor no tocante aos valores recebidos decorrente do contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes, no prazo de 15 (quinze dias), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), confira, verbis:
“Trata-se de Ação de Exigir Contas, promovida por EDVALDO NOGUEIRA DA SILVA, em face de BANCO ITAU VEÍCULOS S/A, partes qualificadas nos autos.
Alega, o autor, que firmou com a ré um contrato de financiamento de veículo, com cláusula de alienação fiduciária, sob no 806250023/62410 no valor de R$- 36.976,20, para pagamento em 60 parcelas mensais.
Afirma que, em decorrência do atraso no pagamento das parcelas, a instituição requerida lhe moveu uma ação de Busca e Apreensão, cujo trâmite se deu neste juízo sob no 0017812- 81.2014.811.0002 (cod. 352716), culminando, assim, com a apreensão do bem.
Aduz, por fim, que a Lei determina a prestação de contas da venda obtida, informando o valor arrecadado e o saldo devedor, se houver.
Uma vez citada, a parte requerida compareceu às fls. 21, juntando a nota de venda do veículo, extratos dos atrasos dos pagamentos e outros documentos, e pugnou pela improcedência do pedido inicial.
[...]
O réu ANDERSON CÉSAR FREI ALEXO citado apresentou contestação nos autos. Informou que propôs as ações revisionais para que fossem revistos os juros e correções monetárias entre outras taxas e demais despesas que estavam sendo cobradas excessivamente da Requerente. Aduziu que ajuizou contra o banco Bradesco as ações de cód. 38543, 38544, 61146, em face do Banco Itaú cód. 38545, e Banco Santander Leasing S/A cód. 38574. No dia 16 de outubro de 2012, sendo que o autor quando assinou o contrato de honorários advocatícios estava ciente de que o era com objetivo claro que seria para protocolar a ação revisional em face do Bradesco, a qual, fora protocolada com o Cód. 61146, referente aos contratos de financiamento/hipoteca, junto ao Banco Bradesco.
[...]
DISPOSITIVO
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido manejado nesta ação de prestação de contas para condenar o réu à prestação de contas, mediante a apresentação de planilhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, nos termos do artigo 550, § 5o, do CPC/2015.
Pela sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e verbas advocatícias, que, nesta primeira fase, arbitro, por apreciação equitativa, em R$-3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC.” (id. 107449458 – negritei e grifei)
À vista disso, sendo a ação de exigir contas extinta com análise do mérito, repiso, resta evidente a existência de sentença, cujo recurso cabível é de apelação, consoante disposto no art. 1.009, caput, do CPC.
Nesse sentido, é o entendimento de Daniel Amorim Assumpção Neves, vejamos, verbis:
“5. ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE PROCEDIMENTAL
[...] Na hipótese de acolhimento do pedido do autor, o juiz condenará o réu a prestar contas no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar (art. 550, §5o, do Novo CPC). Dessa sentença cabe apelação, que será recebida no duplo efeito, de forma que o prazo de 15 dias só passará a ser contado a partir do julgamento desse recurso.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Ed., Salvador, JusPodivm, 2016 – negritei e grifei)
Já tive a oportunidade de decidir nesse sentido, verbis:
“AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – SENTENÇA QUE CONDENA O RÉU A PRESTAR CONTAS – EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO NO ÔNUS SUCUMBENCIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso adequado para combater a sentença que condena a parte a prestar contas é o de apelação, consoante exegese do art. 1.009, caput, do CPC.” (RAI n. 1012134-35.2018.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., j. 30.10.2018 – negritei)
Desse modo, considerando que o pronunciamento judicial que extinguiu o feito foi proclamado por sentença de mérito, o conhecimento do recurso de agravo interposto é inadmissível, em face da inadequação da via eleita.
Sobre o tema assevera Alexandre Freitas Câmara:
“É preciso ainda, para que o recurso possa ser admitido, que se tenha interposto o recurso adequado, ou seja, que se tenha interposto o recurso cabível contra o tipo de provimento impugnado. Como se verá com mais atenção quando do estudo das diversas espécies de recurso, nosso sistema processual é, quanto à adequação dos meios de impugnação das decisões judicias, bastante simples, apesar do grande número de recursos existentes. (...) Verifica-se, assim, que o campo de cada um dos recursos previstos em nosso ordenamento processual é bastante bem delimitado pela lei, não surgindo muito espaço para dúvidas quanto ao recurso cabível em cada hipótese.” (Lições de Direito Processual Civil, v. II, 14a ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris).
Confira ainda a lição de Humberto Theodoro Júnior:
“Há um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que o recurso é cabível, próprio ou adequado quando corresponda à previsão legal para a espécie de decisão impugnada. Quem quiser recorrer, há de usar a figura recursal apontada pela lei para o caso; não pode substituí-la por figura diversa. (...) Em face do princípio da adequação, não basta que a parte diga que quer recorrer, mas deve interpor em termos o recurso que pretende.” (Curso de Direito Processual Civil, v. I, 44a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 621-622).
Como se vê, não há como superar essa irregularidade.
Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade.
P. I.
Cuiabá, 03 de novembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator